Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA PARTE AUTORA. REPARTIÇÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a estornar o lançamento do valor de R$ 22.198,00 no seu cartão de crédito e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais decorrente de fraude praticada por terceiros, bem como para retirar o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança pelo não pagamento da fatura com os valores provenientes de fraude. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a fraude foi praticada por terceiros. No mérito, defende a segurança da instituição financeira, que exige cartão e senha pessoal, não sendo caso de responsabilidade do banco sob a tese de que a transação foge ao perfil da parte autora. Assim, sustenta a ausência de responsabilidade da instituição financeira, eis que decorrente de fortuito externo, sendo fato de terceiro e culpa da vítima. Enfim, sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ainda, destaca-se que a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. No caso, a parte autora relata que recebeu uma ligação de uma pessoa informando que seria da instituição financeira e que teria detectado um agendamento suspeito no valor de R$ 22.198,00. Alega a parte autora que afirmou não ter realizado o agendamento e que começou a seguir as orientações do suposto funcionário do banco, o qual possuía os dados pessoais da autora, o que a fez acreditar na veracidade daquela ligação. Assim, o suposto funcionário afirmou que havia suspeita de clonagem do celular da autora, de modo que ela deveria se dirigir a um caixa eletrônico. Chegando no local, continuou a seguir as orientações do estelionatário, enviando mensagem com o texto “ajuda” para o número indicado, além de realizar uma chamada de vídeo, efetuando no caixa eletrônico todos os comandos solicitados pelo suposto funcionário. Alega que ao concluir os procedimentos a bateria do seu celular acabou, sendo que posteriormente suspeitou de fraude, tentando ligar para o seu gerente e enviando mensagem para o banco, relatando a demora na resposta. Enfim, afirmou que somente ao receber a fatura do cartão de crédito identificou a fraude, face a existência da cobrança pelo pagamento de um boleto no valor de R$ 22.198,00.
VI. Constata-se que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora, a partir de um número de celular com DDD 61 (ID 62541158), sendo que a autora acreditou que seria um funcionário da instituição financeira face as informações pessoais que teriam sido repassadas no decorrer da ligação. Todavia, é possível apurar que a fraude foi consumada por falha da parte autora, que acreditou nas informações repassadas por telefone e agiu conforme as orientações, inclusive se dirigindo ao caixa eletrônico, realizando uma chamada por vídeo e fazendo todos os procedimentos determinados, de modo que autorizou o pagamento de um boleto de R$ 22.198,00 via cartão de crédito. Ainda que sustente a tese de que aquele valor era distinto do que adotava nas suas operações rotineiras, bem como que terceiros possuíam suas informações pessoais (o que pode ser obtido por vários meios, e não apenas por falha do banco), pontue-se que a parte autora não atuou com o devido dever de cautela, concorrendo de forma culposa para o dano sofrido, atendendo às orientações recebidas por telefone apenas por acreditar que a pessoa poderia ser um funcionário do banco, sem observar que estava autorizando a quitação de um boleto significativo via caixa eletrônico, sendo a sua conduta determinante para o sucesso da fraude bancária.
VII. Por outro lado, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meios digitais fornecer mecanismos seguros e adequados. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes, inclusive com a implementação de avisos com destaque, até mesmo podendo utilizar frequentes avisos sonoros nos caixas eletrônicos alertando para suspeitas de fraudes, a permitir que o correntista possa refletir naquele momento se a ligação recebida possa ser decorrente de ato de estelionatários. Assim, também se constata a falha na prestação de serviço da instituição financeira.
VIII. Diante do exposto evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha na implementação de meios adequados de segurança. Por outro lado, a parte autora recorrida concorreu de forma determinante, mediante ato culposo, para o sucesso da fraude praticada por terceiros.
IX. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor a ser estornado na fatura do cartão de crédito para 50% do total dos danos apurados (R$ 22.198,00), alcançando o total de R$ 11.099,00. Em consequência, deve ser emitida nova fatura pela instituição financeira, com o estorno de metade daquele valor, sem incidir juros e encargos pela mora.
X. Não se desconhece que a negativação, quando indevida, é causa apta a configurar dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Contudo, necessário ponderar as peculiaridades da situação em apreço. Isso porque restou demonstrado que a conduta da parte autora foi determinante para o sucesso na fraude praticada por terceiros, a resultar na culpa concorrente. Portanto, não há que se falar em negativação indevida face o inadimplemento da fatura do cartão de crédito. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.
XI. Todavia, diante do reconhecimento da culpa concorrente e determinação para que seja emitida nova fatura com os ajustes, mostra-se razoável a manutenção da sentença quanto à determinação para retirar aquela negativação (item “c” da parte dispositiva), visto que será oportunizado à parte autora novo prazo para o pagamento dos valores devidos com base na presente decisão.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o estorno no cartão de crédito indicado no item “a” da parte dispositiva da sentença do montante de R$ 22.198,00 para R$ 11.099,00 (onze mil e noventa e nove reais), bem como para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantém-se a determinação para a retirada da negativação do nome da parte autora, devendo a parte ré emitir nova fatura do cartão de crédito, no prazo de 20 (vinte) dias, computando o estorno de R$ 11.099,00 e sem a incidência de juros e encargos pela mora. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.